Tribunal: TJSP
Processo: 2322142-17.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação civil pública - Tutela de urgência – Indeferimento - Requisitos do artigo 300 do CPC, não demonstrados - Probabilidade do direito e perigo de dano não suficientemente caracterizados em cognição sumária - Ausência de urgência evidenciada pelo lapso temporal entre as contratações e o ajuizamento da ação - Natureza satisfativa da medida pleiteada - Necessidade de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação civil pública - Tutela de urgência – Indeferimento - Requisitos do artigo 300 do CPC, não demonstrados - Probabilidade do direito e perigo de dano não suficientemente caracterizados em cognição sumária - Ausência de urgência evidenciada pelo lapso temporal entre as contratações e o ajuizamento da ação - Natureza satisfativa da medida pleiteada - Necessidade de observância do contraditório - Precedência do direito constitucional à ampla defesa – Improcedência do inconformismo - A concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que, em sede de cognição sumária, não restaram suficientemente caracterizados - A própria agravante admite que o objeto da demanda envolve contratos celebrados nos dez anos anteriores ao ajuizamento da ação, até 27 de junho de 2024, circunstância que evidencia a mitigação do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando o lapso temporal transcorrido entre as contratações e a propositura da ação civil pública em junho de 2025 - A pretensão liminar possui natureza satisfativa, na medida em que visa obstar a cobrança de encargos contratuais, com potencial impacto irreversível sobre a relação jurídica estabelecida entre as partes, circunstância que recomenda cautela na apreciação do pedido - O princípio do contraditório, consagrado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e reafirmado no artigo 7o do Código de Processo Civil, constitui garantia fundamental do devido processo legal e deve ser assegurado à parte contrária antes da apreciação da tutela provisória, salvo situações excepcionais de extrema urgência não verificadas no caso concreto - A concessão de tutela de urgência inaudita altera parte constitui medida de caráter excepcional, que somente se justifica quando demonstrada, de forma inequívoca, a impossibilidade de aguardar a manifestação da parte contrária sem prejuízo irreparável ao direito alegado - O indeferimento da tutela de urgência nesta oportunidade não prejudica eventual reanálise do pedido após a manifestação da parte agravada, caso se demonstrem presentes, de forma inequívoca, os requisitos legais – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada - Recurso desprovido.